Tribunal: STF
Processo: ADI 7668
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pela Federação Nacional das Empresas de Transporte de Valores – FENEVAL, em face do art. 93 da Lei 8.213/1991 e do art. 429, caput e § 1º, da CLT.  



    A requerente se insurge contra dispositivos que impõem cotas obrigatórias para a contratação de pessoas com deficiência (PCDs) e jovens aprendizes no setor de transportes de valores, especialmente nas atividades de vigilância armada, que exigem alto preparo físico e curso específico supervisionado pela Polícia Federal. 



    Alega que, embora a inclusão dessas categorias no mercado de trabalho seja constitucionalmente protegida e socialmente desejável, a exigência legal se torna inconstitucional quando impõe riscos à integridade física desses trabalhadores ou é de cumprimento inviável por falta de candidatos aptos.



    Argumenta que a aplicação indiscriminada dessas cotas, sem considerar as peculiaridades de certas atividades de risco, como a vigilância armada, viola preceitos constitucionais que protegem a vida, a saúde e a dignidade dos trabalhadores.



    Considerando a complexidade e a relevância da matéria, adotei o rito do art. 12 da Lei 9.868/1999 (eDOC. 30).



    O Senado Federal manifesta-se pelo não conhecimento da presente ação, ante a ilegitimidade da requerente e, no mérito, pela improcedência dos pedidos (eDOC. 34).



    Por sua vez, a Presidência da República pugna, por igual, pelo não conhecimento da ação e pela improcedência dos pedidos (eDOC. 36).



     A Câmara dos Deputados, por sua vez, afirma a adequada tramitação legislativa dos projetos de lei que deram origem a Lei 8.213/91 e do art. 429, caput e § 1º da CLT (eDOC. 45).



     O Advogado-Geral da União manifesta-se, em preliminar, pelo não conhecimento da ação e, no mérito, pela improcedência do pedido, nos termos da seguinte ementa: 



    “Direito constitucional e do trabalho. Artigo 93 da Lei nº 8.213/1991 e artigo 429, caput e § 1º, da CLT. Pedido de declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto das regras impugnadas, de modo a excluir a obrigatoriedade de cotas para aprendizes e pessoas com deficiência no âmbito da atividade de vigilância em transporte de valores. Alegada afronta aos artigos 7º, inciso XXXI, e 227 da Constituição Federal. Preliminar de ilegitimidade ativa. Mérito. Os dispositivos legais impugnados visam a garantir a inclusão de pessoas com deficiência e jovens no mercado de trabalho, promovendo igualdade de oportunidades e combate à discriminação. Aprendizes e pessoas com deficiência podem ser alocados para exercer funções administrativas, de modo que, embora a função de vigilante armado em transporte de valores integre a base de cálculo para fins de contratação, existe solução prática que assegura a segurança e integridade desses indivíduos. A capacitação de jovens aprendizes para funções específicas de vigilância pode ser realizada mediante programas de treinamento adequados, conforme esclarecido pela Polícia Federal. A inclusão de PCD na atividade de transporte de valores já é uma realidade factível, conforme dados juntados ao processo, sendo responsabilidade do empregador, independentemente de o empregado ter ou não deficiência, reduzir os riscos da atividade na medida do possível. Inaplicabilidade do precedente firmado no Tema nº 1046 de Repercussão Geral. Os direitos assegurados pelas regras sob invectiva constituem instrumentos de concretização de garantias fundamentais que não podem ser objeto de flexibilização por acordo ou convenção coletiva. Manifestação pelo não conhecimento da presente ação direta e, no mérito, pela improcedência do pedido formulado pela requerente.” (eDOC. 48) 



    O Procurador-Geral da República, por sua vez, opina pelo não conhecimento da ação (eDOC. 69).



    É o relatório.



    Decido.



    A presente ação direta de inconstitucionalidade não merece ser conhecida, tendo em vista em que a requerente não detém legitimidade ativa ad causam para iniciar processo do controle normativo abstrato. 



    Consoante já registrei em sede doutrinária, embora, em um primeiro momento, esta Suprema Corte tenha admitido a legitimidade de federações sindicais, tal orientação foi superada



    “passando-se a considerar que apenas as organizações sindicais, cuja estrutura vem disciplinada no art. 535 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT – Decreto-Lei n. 5.452/43), são dotadas de direito de propositura. Afasta-se, assim, a possibilidade de que associações, federações ou outras organizações de índole sindical assumam o lugar das confederações para os fins do art. 103, IX, da CF, que, segundo os termos dos arts. 533 e s. do texto consolidado, devem estar organizadas com um mínimo de três federações e que, nos termos do § 3º do art. 537 da CLT, somente assumem tal condição após reconhecidas por decreto do Presidente da República. 



    Assim, tal como assentado na jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, ‘a legitimação para ação direta de inconstitucionalidade é privativa das confederações cuja inclusão expressa no art. 103, IX, é excludente das entidades sindicais de menor hierarquia, quais as federações e sindicatos ainda que de âmbito nacional’. 



    Simples associação sindical – Federação nacional que reúne sindicatos em cinco Estados, por exemplo, não teria legitimidade, segundo essa orientação, para propor ação direta de inconstitucionalidade.” (MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 20. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2025, p. 1.246-1.247)



    Nessa linha, é firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido que federação sindical não pode instaurar legitimamente processo de fiscalização normativa abstrata perante este STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. FEDERAÇÃO SINDICAL. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA PROPOR AÇÕES DO CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. ART. 103, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. As federações sindicais não se qualificam como entidades de classe de âmbito nacional. Precedentes. 



    2. Dentre as entidades sindicais, apenas as confederações sindicais, associações sindicais de grau superior formadas por no mínimo 3 (três) federações (art. 535, CLT), possuem legitimidade ativa para a propositura de ações do controle concentrado de constitucionalidade (art. 103, IX, CRFB). 



    3. Recurso conhecido e desprovido.” (ADI 7.238-AgR/AL, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 15.8.2023, DJe 24.8.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL PROPOSTA POR FEDERAÇÃO SINDICAL COM ABRANGÊNCIA NACIONAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II - Nos termos da jurisprudência da Corte, apenas as confederações sindicais detêm aptidão para deflagrar o controle concentrado de normas, excluindo-se, portanto, os sindicatos e as federações, ainda que possuam abrangência nacional. 



    III - Agravo regimental ao qual que se nega provimento.” (ADPF 561-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 26.10.2020, DJe 10.11.2020)



    É certo, ainda, que o fato de consubstanciar uma associação vinculada ao sistema sindical impede que se considere, para efeito de legitimidade para o controle concentrado, como uma entidade de classe de caráter nacional. Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL. ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ENTIDADE SINDICAL DE SEGUNDO GRAU. ART. 103, IX, PRIMEIRA PARTE, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 2º, I, DA LEI 9.882/99. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. 



    1. A agravante busca demonstrar sua legitimidade ativa mesclando indevidamente duas das hipóteses de legitimação previstas no art. 103 da Constituição Federal. Porém, sua inequívoca natureza sindical a exclui, peremptoriamente, das demais categorias de associação de âmbito nacional. Precedentes. 



    2. Não se tratando de confederação sindical organizada na forma da lei, mas de entidade sindical de segundo grau (federação), mostra-se irrelevante a maior ou menor representatividade territorial no que toca ao atendimento da exigência contida na primeira parte do art. 103, IX, da Carta Magna. Precedentes. 



    3. Agravo regimental improvido.” (ADPF 96-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 25.11.2009, DJe 11.12.2009)



    Na hipótese em exame, a FENAVAL consubstancia uma federação sindical – uma entidade sindical de segundo grau – consoante seu próprio estatuto, com registro sindical emitido pelo Ministério do Trabalho. Não se pode, pois, na linha da jurisprudência desta Corte, reconhecer sua legitimidade ativa ad causam para o controle concentrado, na medida em que, dentro da estrutura sindical, somente as confederações sindicais detêm legitimidade para tanto.



    Ante o exposto, não conheço da presente ação direta de inconstitucionalidade.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente